Tribunal: TJPA
Processo: 0800087-96.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800087-96.2020.8.14.0052

APELANTE: HELENO GUILHERME

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO.

1 - Os embargos de declaração se constituem como espécie de recurso expressamente previsto no artigo 994, inciso IV do CPC/2015. A sua aplicabilidade está delimitada no artigo 1.022 da legislação Processual Civil, o qual preceitua taxativamente as hipóteses em que a sua oposição é cabível, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

2 – Caso concreto em que não se verifica a alegada omissão e nem contradição, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição, pelo que, imperiosa a manutenção da decisão embargada.

3 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800087-96.2020.8.14.0052

EMBARGANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 8585764

APELANTE: HELENO GUILHERME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELAT
Ó
RIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO BMG S.A., em face da Decisão Monocrática Id. 8585764, a qual deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por HELENO GUILHERME, e reformou r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL, ajuizada por HELENO GUILHERME, havia julgado improcedentes os pedidos do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A decisão embargada, julgou procedentes os pedidos autorais do apelante, consoante os seguintes motivos resumidos na ementa assim redigida:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14, do CDC.

2. Verificada a contratação equivocada do cartão de crédito, diversamente do empréstimo consignado desejado pela consumidora, que torna a dívida inexequível porquanto cresce progressivamente sem previsão de quitação, em decorrência da falta ou insuficiência de esclarecimento na contratação, resta configurada a violação ao dever de informação e, consequentemente, a abusividade do contrato.

3. Constatada a prática abusiva da instituição financeira, há de ser reconhecida a nulidade do contrato e, por conseguinte, a restituição em dobro da quantia descontada mensalmente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

4. Dano moral configurado e fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso de apelação cível conhecido e provido, com fulcro no art. 932do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Nas razões recursais de Id. 8731956, o embargante, apontando omissão e contradição que entende presente no acórdão embargado, requereu que esta Corte de Justiça corrija alegado equívoco, afirmando que não deveria ter sido reconhecida a repetição do indébito em dobro pela decisão embargada, tendo em vista que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido exordial.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões ofertadas, Id. 9063353.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.

Trata-se, consoante sumário relatório, de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, a fim de reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência e Indenização de Dano Moral, a quela havia julgado improcedentes os pedidos autorais.

Nesse contexto, considerando que a decisão embargada reformou a sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos exordias, mostra-se, a toda evidência, sem amparo legal a alegada omissão sustentada pelo embargante, no sentido de que não poderia ter sido condenado ao pagamento do indébito em dobro, face a improcedência do julgamento a quo.

Com efeito, cumpre esclarecer que o artigo 1.022 da legislação processual civil prevê as hipóteses de cabimento dos declaratórios, in litteris:

“Artigo 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Nesse contexto, consoante entendimento de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART
[1]
:

“o oferecimento de embargos de declaração não opera efeito devolutivo, já que não se remete ao conhecimento de nenhum outro órgão jurisdicional o exame da decisão inquinada. Ao contrário, os embargos de declaração são analisados pelo próprio juiz da causa - o que, aliás, seria mesmo desejável, já que ele foi prolator da decisão imperfeita, sendo a pessoa mais autorizada a esclarecer-lhe o conteúdo e a idéia -, que complementará, se for o caso, a deliberação anteriormente lançada”.

Destarte, com base nesta premissa, não existe hipótese taxativamente prevista a fim de ser acolhido o presente recurso, diante da ausência de omissões ou contradições no acórdão ora embargado.

No caso, como já dito, o embargante alegou que o acórdão embargado seria omisso porque reconheceu como devida a restituição do indébito em dobro, sendo que a sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

Contudo, a r. decisão embargada enfrentou todas as questões arguidas pelas partes em apelação e em contrarrazões, porém no sentido contrário aos seus interesses.

Com efeito, apoiado no conjunto probatório dos autos, esta Turma Julgadora reformou a sentença de improcedência dos pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do contrato objeto da lide, e, por conseguinte, entendeu que a autora/apelante, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, faz jus a restituição em dobro da quantia descontada indevidamente e mensalmente.

Do mesmo modo, reconheceu a ocorrência de dano moral, fixando o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, e observando os parâmetros adotados por esta Corte.

Portanto, no caso em análise, as matérias objetos da controvérsia foram devida e suficientemente enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação cível, pelo que, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelos dispositivos do art. 1.022 do CPC.

Sob as rubricas de omissão e contradição, pretende a parte embargante, em verdade, a rediscussão da causa e a reanálise das provas coligidas aos autos, olvidando que os embargos declaratórios constituem recurso de integração e não de substituição.

Não servem, com efeito, para responder a questionários sobre pontos de fato, para revolver questão já decidida, para abrandar o rigor da lei aplicada tampouco para forçar o julgador a repetir a fundamentação exarada no acórdão embargado.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela parte embargante, em sede de contrarrazões, não configura mácula, a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Imperioso salientar que inexiste, na legislação de regência, o dever de o julgador enfrentar, um a um, os dispositivos legais que fundamentam a pretensão recursal. Ao determinar a análise de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o artigo 489, §1º, inciso IV, da novel legislação processual não impõe ao julgador o dever de tecer considerações sobre todas as regras legais citadas pela parte recorrente, entendimento que obstaculizaria a efetivação do princípio da razoável duração do processo. Determina, tão somente, sejam motivadamente afastadas as alegações que, em tese, seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, o que restou observado pelo acórdão embargado.

A propósito, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado
.

Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 837.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CLARA. COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - São cabíveis Embargos Declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

III - In casu, o acórdão ora embargado foi claro ao manifestar-se, expressamente, a respeito da alegada omissão.

IV - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostas omissões, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.

Embargos de Declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1911510/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO.

1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes.

2. As matérias foram decididas com a devida e clara fundamentação, no sentido da impossibilidade de absolver ou desclassificar a conduta por demandar a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, consoante a Súmula 7/STJ.

3. Não há falar-se em vícios integrativos, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão livre do aresto recorrido, tanto mais que revelam, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no AREsp 1902952/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE EMBARGANTE COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO COLEGIADO. PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, somente é cabível o manejo de embargos de declaração se a decisão for obscura (acerca da compreensão do seu conteúdo), contraditória (tomando-se a decisão em si mesma, e não com o entendimento da parte ou com interpretação da lei), omissa (quanto à questão relevante suscitada no litígio ou acerca da qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício), ou para fins de correção de erro material.

2. Não se constatando a ocorrência de erro material apontado pela parte embargante e restando evidente que as alegações por ela esgrimidas nitidamente revelam sua intenção de rediscutir o mérito da decisão do Colegiado - que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os declaratórios, impõe-se o desacolhimento dos embargos
.

3. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.”

(7985758, 7985758, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-01-31)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA DEMANDA. RECURSO PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS, para manter in totum os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.”

(8134834, 8134834, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-14)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/2015. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III – Pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já apreciada por este Juízo, o que não é permitido pelo sistema processual vigente. IV – Recurso manifestamente protelatório.
Aplicação da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.”

(5080358, 5080358, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-10)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I –
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos
.”

(7462442, 7462442, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-06)

‘’EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Embargos de Declaração, e lhe REJEITAR, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente, Desª. Maria do Céo Maci’’

(8277119, 8277119, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-22)

Assim, na ausência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, é caso de desacolhimento do recurso, uma vez que o acórdão embargado analisou fundamentadamente a matéria controvertida devolvida à análise desta Câmara por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível.

Conforme se observa, pretende o embargante rediscutir a matéria já enfrentada pelo acórdão, motivo pelo qual utiliza, inadequadamente, a via dos embargos de declaração.

Portanto, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém (PA), 11 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Belém, 12/07/2022